Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-38.2026.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Númerodo processo: 0700091-38.2026.8.07.9000 Classejudicial:CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE SAMAMBAIA-DF SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA DE C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência manejado pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA em desfavor do JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA. No processo principal (n.o 0701352-63.2026.8.07.0003), a ação se refere à obrigação de fazer, com pedido de antecipação da tutela, para a inspeção imediata no sistema coletor de esgotos da filial da parte autora, cuja demanda foi inicialmente distribuída para a 3a Vara Cível de Ceilândia. Em 19/01/2026 foi proferida decisão pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID n.o 80308489 – Pág. 44/45) declinando a competência para o Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, sob o fundamento de que “a parte autora já havia ajuizado demanda anterior de idêntico objeto (0719519-47.2025.8.07.0009), envolvendo as mesmas partes e fundada na mesma causa de pedir, a qual tramitou perante a 1a Vara Cível de Samambaia, tendo sido posteriormente extinta sem resolução do mérito, em razão de desistência”. Concluindo que a “repropositura da ação, nas circunstâncias descritas, atrai a incidência do disposto nos arts. 59 e 286, II, do Código de Processo Civil. Com efeito, o registro da ação originária tornou prevento o juízo anteriormente acionado, sendo irrelevante, para esse fim, o fato de o processo ter sido extinto sem resolução do mérito, desde que já estabilizada a relação processual, o que se verifica nos autos”. No entanto, o Juízo Suscitante declara-se incompetente para o feito, sob o fundamento de que o Foro escolhido pela parte autora é aleatório e não possui qualquer relação com Samambaia, complementando que não há prevenção a ser reconhecida, notadamente por se tratar de competência relativa, em que é o Juízo prevento que decide a respeito de sua própria competência. Desse modo, com fundamento no art. 955, caput, do CPC, designo o JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA (Suscitante) como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo n.o 0701352-63.2026.8.07.0003. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Comunique-se. Expeça-se. Intime-se. Brasília-DF,(data da assinatura eletrônica). DesembargadorROBSON BARBOSA Relator